Tribunal: TJDFT
Processo: 0749215-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749215-92.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN CESAR ALVARES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALAN CESAR ALVARES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0724862-98.2023.8.07.0007, ajuizada em seu desfavor por BANCO J. SAFRA S.A. Nos termos da decisão recorrida (ID 214989857), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que as alegações do executado quanto à falta de liquidez, exigibilidade e certeza do título não prosperam, haja vista que a execução originária está amparada em Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada pelo devedor. Na oportunidade, o d. Juízo a quo ressaltou que as arguições do executado a respeito de eventual conduta fraudulenta promovida pelo irmão e pela instituição financeira envolve apuração de fatos com abertura da fase de instrução probatória. Em suas razões recursais (ID 66349570), o agravante sustenta que os documentos acostados nos autos demonstram a alegada ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título, não sendo necessária a dilação probatória. Acrescenta que, em 10/12/2021, o agravante firmou contrato de financiamento do veículo Volkswagem Amarok CD, 2020/2020, placa RCA6J14, junto ao banco agravado, tendo financiado o mencionado veículo para o seu irmão Rômulo Ferreira Alvares, o qual ficara responsável pelo pagamento das parcelas, o que não ocorreu. Pondera que na ação de busca e apreensão n. 0708299- 63.2022.8.07.0007 ajuizada pelo banco agravado, o seu irmão fez um acordo com o escritório da instituição financeira para a quitação do veículo. Entretanto, nos embargos de terceiro n. 0710921-18.2022.8.07.0007, o embargante Pedro Chaves Neto alega que a propriedade e a posse do bem objeto da busca e apreensão sempre fora exercida exclusivamente por ele, e que nunca foi inserido qualquer gravame junto ao veículo. Ressalta que o banco agravado celebrara um acordo com o embargante, reconhecendo que não possui qualquer direito em relação ao veículo objeto do financiamento. Aduz que o banco agravado não demonstrou o depósito do crédito na conta do agravante, pois como se trata de empréstimo com garantia real, a liberação do valor financiado foi diretamente para o vendedor do veículo (Federal Automóveis Ltda.), conforme pactuado no contrato. Defende o agravante fora vítima de fraude perpetrada por seu irmão e pela instituição financeira, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência policial. Assevera que no agravo de instrumento n. 0737221-67.2024.8.07.0000, em sede de tutela recursal, foi determinada a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do agravante, até o limite do valor exequendo atualizado. Com esses argumentos, postula a concessão da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão dos descontos de parte de seu salário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão, para acolher a exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução originária. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida no processo de origem (ID 212270880, origem). É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pleito de suspensão dos descontos relativos à penhora salarial, observa-se que o agravo de instrumento não merece ser conhecido, porquanto tal matéria já está sendo discutida em outro agravo de instrumento. Como se vê do processo associado aos presentes autos, agravo de instrumento n. 0737221-67.2024.8.07.0000, o eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, deferiu, em parte, a antecipação da tutela recursal, e determinou a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do agravado, assim compreendidos o saldo resultante dos proventos brutos, descontadas apenas as verbas decorrentes de lei (imposto de renda e contribuição previdenciária), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo a penhora sobre o 13o salário e outras verbas eventualmente pagas (ID 63702535 do referido processo). Ademais, o mencionado processo encontra-se na pauta da 40a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 12/11 a 21/11), próximo de julgamento. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento quanto à questão atinente à suspensão dos descontos relativos à penhora salarial. No tocante à questão atinente à exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, objeto da r. decisão recorrida, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem para informar acerca da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024 às 09:54:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora